Tribunal: TJMT
Processo: 1012353-09.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012353-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (AGRAVANTE), MARLY ROSA ALVES - CNPJ: 01.594.566/0001-51 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (AGRAVADO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), GISLENE GARCIA DE FREITAS - CPF: 797.260.541-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012353-09.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TAXATIVIDADE MITIGADA – PROVA PERICIAL MÉDICA NECESSÁRIA PARA ESTABELECER A EXISTÊNCIA DO DANO E DO DEVER DE INDENIZAR -DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Afigura-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial médica, para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se é possível estabelecer o nexo causal para que se possa averiguar se há o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

º

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
1012353-09.2022.8.11.0000

AGRAVANTE
:
GISLENE GARCIA DE FREITAS.

AGRAVADO:

MARLY ROSA ALVES.

Processo na origem: 1007434-32.2017.8.11.0006

Comarca de Cáceres.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GISLENE GARCIA DE FREITAS

de decisão que indeferiu pedido de designação de nova prova pericial.

AÇÃO
: Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1007434-32.2017.8.11.0006) que
GISLENE GARCIA DE FREITAS
move contra
MARLY ROSA ALVES
.

DECISÃO AGRAVADA
: acolheu a impugnação feira pela requerida e indeferiu pedido de realização de nova prova pericial.

AGRAVO
:

GISLENE GARCIA DE FREITAS
alega que a decisão afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa. Defende que é essencial que seja feita a perícia por quem detém o conhecimento técnico, de modo a verificar a lesão por ela sofrida e o grau de comprometimento em seu joelho esquerdo. Aduz que não lhe foi oportunizado se manifestar sobre a impugnação da requerida que pleiteou a desistência tácita acolhida. Argumenta que teve sua capacidade laborativa reduzida. Aduz que o perito já estava em Cáceres para a realização de outras perícias, de modo que o não comparecimento da agravante não gerou prejuízo a ele ou ao Juízo. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão e autorizar a realização da prova pericial.

CONTRAMINUTA
(ID 136620167 - Pág. 1/12): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1012353-09.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
GISLENE GARCIA DE FREITAS
de decisão que na ação de Reparação de Danos Materiais e Morais (Proc. n° 1007434-32.2017.8.11.0006) que
GISLENE GARCIA DE FREITAS
move contra
MARLY ROSA ALVES
, acolheu a impugnação feita pela requerida e indeferiu pedido de realização de nova prova pericial.

A agravante relata que sofreu um acidente nas dependências do supermercado de propriedade da agravada, ocasião em que feriu gravemente o joelho esquerdo.

Moveu contra ela a ação indenizatória, e a requerida, ora agravada, apresentou contestação.

Com a especificação das provas, foi deferida a prova pericial à agravante, designada para o dia 08.03.2022, porém não foi possível localizar a agravante que havia mudado de endereço.

Intimados os patronos da agravante, apresentaram a justificativa pelo não comparecimento e o endereço atualizado da agravante, bem como requereram que fosse marcada nova data para a realização da perícia.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte autora de expedição de carta precatória para a realização de perícia, ao fundamento de que o não comparecimento da autora deveria ser considerado desistência tácita e designou a audiência de instrução e julgamento intimando as partes para apresentarem rol de testemunhas.

A agravada pugnou, em sede de contrarrazões, pelo não conhecimento do agravo, porquanto a hipótese relativa à produção de provas não se encontra contemplada no art. 1.015 do CPC.

No tocante à produção da prova pericial, no julgamento dos recursos repetitivos – Resp nº. 1.696.396/MT e REsp. nº. 1.704.520/MT - a Corte Especial do STJ concluiu que:

“
o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”

No caso, o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento e o diferimento da questão para a apelação importaria, caso acolhida, em nulidade do processo, ante o cerceamento de defesa, com prejuízo ao princípio da duração razoável do processo.

Observa-se que se trata de prova pericial médica, na qual a parte busca demonstrar se houve sequelas decorrentes da queda de mesma altura ocorrida no estabelecimento comercial agravado, bem como qual seria o grau de comprometimento das funções do joelho esquerdo da agravante.

Destaque-se, por oportuno, que quanto mais tempo se passar entre o evento danoso e a realização da prova pericial, mais difícil será a análise para o perito.

Nesse passo,
cabível o agravo de instrumento pela atribuição da taxatividade mitigada, porque verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
.

No que diz respeito ao mérito do agravo, também merece acolhimento o pleito da agravante.

Dispõe o art. 370 CPC:

“
Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.”

Ainda que as provas produzidas tenham por objetivo formar o convencimento daquele que julgará o feito, razão pela qual incumbe ao magistrado deferir ou não a prova, em casos pontuais, o Tribunal deve intervir, afastando prova que o juiz repute necessária ou determinando a realização de prova considerada desnecessária.

Ainda que tal intervenção somente se justifique por exceção, no caso, contudo, a prova pericial não se afigura inútil ou mesmo protelatória.

Nota-se que o direito reclamado ainda se encontra controvertido, mostrando-se prematuro afirmar agora, fato que só poderá ser constatado numa fase posterior, com a realização, inclusive, de prova pericial médica a fim de, se comprovado o dano, aferir-se se é o caso de pagamento de indenização.

Destarte, reputa-se, efetivamente, necessária a produção da prova pericial para avaliar se houve efetivamente o dano que a autora alega ter suportado, bem como se há o dever de indenizar.

Isso posto, comporta reforma a decisão agravada de modo a determinar que seja oportunizada à parte a realização da prova pericial médica.

Por tais fundamentos,
conhece-se do recurso e dá-se-lhe provimento para determinar a realização da prova pericial médica, a fim de se aferir a existência de dano no joelho esquerdo da autora, bem como se é possível estabelecer o nexo causal entre este e o evento ocorrido nas dependências da agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022